Tribunal: TJDFT
Processo: 0708700-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO DECLARADA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. PROCEDIMENTO DA ANS. VALOR DA CAUSA. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença em ação de obrigação de fazer que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão (i) analisar se houve violação à dialeticidade; (ii) definir se houve má-fé da consumidora ao omitir doença preexistente na declaração de saúde; (iii) estabelecer se a rescisão contratual realizada pela operadora foi regular;(iv) verificar se há direito à indenização por danos morais; (v) analisar se é o caso majoração do valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não conheço do pedido de efeito suspensivo à apelação, na medida em que se trata de efeito inerente ao recurso, pois a sentença impugnada não se insere nas exceções de efeito imediato elencadas no § 1o, do art. 1.012, do CPC.
4. Não há ofensa à dialeticidade, tendo em vista que a simples leitura das razões recursais permite concluir que o objetivo da apelante é a reforma da decisão. Além disso, não se pode dizer que a peça recursal não combate adequadamente a sentença, deduzindo um pedido claro para sua alteração. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada.
5. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as normas do CDC, porque as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora.
6. A apelante/beneficiária foi diagnosticada com endometriose profunda em 3 de julho de 2023. Em 19 de julho de 2023 a apelante contratou o plano de saúde. A recorrente omitiu essa condição no formulário de Declaração de Saúde.
7. A negativa de cobertura foi legítima, mas a rescisão unilateral do contrato pela operadora foi irregular, por ausência de processo administrativo prévio junto à ANS, conforme exigência da RN no 558/2022.
8. No caso concreto, não foi reconhecido dano moral, porque não houve demonstração de abalo psicológico relevante. O inadimplemento contratual é considerado mero dissabor.
9. O valor da causa foi mantido, pois não houve alteração substancial do pedido que justificasse a majoração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.
Teses de julgamento: “1. A omissão de doença preexistente na declaração de saúde configura má-fé contratual. 2. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por alegação de fraude exige prévio processo administrativo perante a ANS. 3. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CC, art. 422; Resolução no 558 da ANS, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1971105, 0741367-85.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; Acórdão 1998180, 0714708-30.2023.8.07.0004, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025; etc.